Tribunal: STF
Processo: ARE 1395622
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES – PAM IRAJÁ. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL QUE DECLAROU CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO ATACADA POR RECURSO DE APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES LITIGANTES. LEGITIMIDADE PASSIVA SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS POR ELES CRIADAS EM REGIME DE DESCENTRALIZAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. DEMANDA PROPOSTA EM 22/12/2015, INEXISTITNDO NOTÍCIAS DE FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA EMPRESA DEMANDANTE PARA A COBRANÇA DOS VALORES AQUI EM DISCUSSÃO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 4º DO DECRETO Nº 20.910/32. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE NO PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA DEPOIS DE TANTO TEMPO DE CONCLUÍDOS OS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE QUE A TAREFA CONTRATADA NÃO TENHA SIDO CUMPRIDA. NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, PONTO DE INSURGÊNCIA DA EMPRESA DEMANDANTE, A SENTENÇA MERECE REPARO NO QUE SE REFERE AOS JUROS DE MORA, QUE DEVEM SER CALCULADOS DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, EM OBSERVAÇÃO AO TEMA Nº 905 DO COLENDO SODALÍCIO. TERMO A QUO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS QUE IGUALMENTE MERECE REFORMA. NÃO JUNTADA DE CÓPIA DO CONTRATO FIRMADOS ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DOS EXATOS TERMOS CONTRATUAIS PACTUADOS QUE IMPEDE O JULGAMENTO DE ACORDO COM “(...) O ENTENDIMENTO ATUAL EM CASO ANÁLOGO (...), NÃO SE AFIGURANDO JUSTO NEM RAZOÁVEL, TAMPOUCO, O QUE RESTOU ESTABELECIDO NA SENTENÇA, NO SENTIDO DE QUE O VALOR DEVIDO DEVE SER “(...) CORRIGIDO MONETARIAMENTE DESDE O RECONHECIMENTO DA DÍVIDA (08.12.2014), ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. (...)”. HIPÓTESE EM QUE DEVE SER CONSIDERADO O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA A PRIMEIRA DATA EM QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FOI CIENTIFICADA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA, OU SEJA, EM 20/08/2013, DATA DA AUTUAÇÃO DO PRIMEIRO PEDIDO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA SEGUNDA RECORRENTE NO QUE SE REFERE AO AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, PORQUE A MESMA NÃO FOI RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NO PRESENTE CASO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA QUE RESTA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS EM REMESSA NECESSÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente